Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.

2. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente o interesse recursal do agravante, já que o recurso agitado mostra-se útil, necessário e adequado para o desiderato proposto.

3. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.

4. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

5. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada mostram-se proporcionais e razoáveis, tendo em que vista que, além de a ordem ser de fácil cumprimento, o Juízo limitou a multa a patamar máximo, a fim de evitar o crescimento desarrazoado das astreintes.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.